Tribunal: CARF
Processo: 10980.909372/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909372/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO INFORMADO A MENOR QUE O
APURADO
EM
DIPJ.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
É nulo, por vício de motivação, o Despacho Decisório que deixa de reconhecer
direito creditório apontado em Declaração de Compensação apenas por que o
valor é inferior ao apurado em Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. DILIGÊNCIA FISCAL. RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada, por meio de diligencia fiscal, a existência de saldo negativo de
IRPJ , deve haver o reconhecimento do direito creditório e homologação das
compensações com ele realizadas até o seu limite.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em superar a
nulidade do Despacho Decisório e em dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório no montante de R$ 1.022.753,29, a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2005, e homologar as compensações realizadas nas DComp tratadas nos
presentes autos, até o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator. Os
Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Marcelo Cuba Netto votaram pelas conclusões do
relator quanto à questão da nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909372/2008-26
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909372/2008-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-29.352,
de 26 de novembro de 2010, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 97/104).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
13390.34200.240505.1.3.02-4253 e 38538.00611.300506.1.3.02-1082, por meio das quais a
Recorrente, pleiteou suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
relativo ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 1.022.753,29 (fls. 30/40).
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 2, não foi reconhecido qualquer
direito creditório e não foram homologadas as compensações, sob o fundamento de que o valor
do saldo negativo informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) não corresponderia àquele apontado nas DComp. O detalhe é que que saldo
constante da DIPJ (R$ 1.030.159,18) era superior àquele compensado.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 6/8) em que
alegou que a divergência apontada no Despacho Decisório decorreria de mero erro de
preenchimento da DComp, e pugnou pela homologação das compensações realizadas.
No acórdão recorrido, apontou-se que
na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de IRPJ, o direito de
compensação do contribuinte está condicionado a que informe no PER/DCOMP
idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi informado na DIPJ.
Para tal entendimento, invocou-se, ainda, o conteúdo da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21 de novembro de 2007, defendendo-se que, após a
intimação do sujeito passivo acerca da divergência de informações e diante de sua inércia (como
teria ocorrido no presente caso), seria impossível o prosseguimento da análise. Estaria acertada,
então, a decisão proferida no Despacho Decisório.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E/OU DE CSLL. DIVERGÊNCIA
ENTRE O VALOR INFORMADO NA DIPJ E NO PER/DCOMP. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909372/2008-26

A única via admissível para a efetuação de compensação é por meio da entrega da
respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de
preenchimento estabelecidas pela RFB, conforme o §14 do art. 74 da Lei n° 9.430/96; e
(b) informar os créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação,
conforme o §1°. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do
art. 74 da Lei n° 9.430/96, na hipótese de a origem do direito Creditório ser saldo
negativo de IRPJ e/ou de CSLL, o direito de compensação do contribuinte está
condicionado a que informe no PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ
e/ou de CSLL, respectivamente, em relação ao que foi informado na DIPJ.
Após a ciência da decisão de primeira instância, foi apresentado o Recurso
Voluntário de fls. 67/79, no qual se afirma que
os argumentos da decisão recorrida são totalmente contrários à ordem jurídica, aos
princípios de direito e aos princípios que devem orientar a atividade e administração
pública, sendo ainda especialmente contrários à própria legislação que normatizou a
possibilidade de compensação tributária.
Discorre-se, então, acerca do instituto da compensação no Direito Civil; da
impossibilidade de alterá-lo por meio da legislação tributária; do desrespeito da decisão proferida
em relação ao referido instituto e ao disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; da ausência de
exame dos elementos componentes do crédito postulado, conforme discriminados na DComp; e
da impossibilidade de os requisitos estabelecidos na citada Norma de Execução prevalecerem
sobre aqueles firmados em Lei ordinária.
Aponta-se que, diante da divergência de informações, a autoridade administrativa
poderia, no máximo, reconhecer o montante indicado na DComp, já que inferior àquele
informado na DIPJ. O indeferimento total configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional, e ofensa ao princípio da moralidade. Afirmou-se que estariam sendo apresentadas as
provas do direito creditório, o qual deveria ser integralmente reconhecido.
O processo foi, originariamente, distribuído por sorteio ao Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa, por proposta de quem o julgamento do Recurso Voluntário foi
convertido em Diligência, conforme Resolução de fls. 170/173, para que houvesse manifestação
da Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente acerca das parcelas que
compuseram o saldo negativo sob análise.
A Diligência resultou no Relatório de fls. 330/337, que confirmou a íntegra do
saldo negativo informado na DIPJ da Recorrente, no montante de R$ 1.030.159,18; e em relação
ao qual a Recorrente se manifestou, às fls. 344/345, exclusivamente, para requerer o provimento
do recurso e a homologação integral das compensações.
Em 17 de setembro de 2020, ante a renúncia ao mandato do relator original, e a
designação do Conselheiro que o sucedeu na relatoria para Turma Ordinária da 3a Seção de
Julgamento, o processo foi redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário do
Recurso Voluntário, foi oferecida oportunidade para o saneamento do vício (fls. 350/392).
É o Relatório.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909372/2008-26

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 09 de dezembro de 2010 (fl. 65), tendo apresentado o seu Recurso, 10 de janeiro de 2011 (fl.
67) dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, uma vez que o último dia do prazo recaiu em dia não útil, sendo prorrogado até o
dia útil subsequente (art. 5o, parágrafo único, do referido Decreto).
O Recurso é subscrito pela Sra. Luciana Maria Fiori de Oliveira, pessoa que não
detinha, aquela data, legitimidade comprovada nos autos para representar a Recorrente, já que a
Procuração de fls. 09/10, que justificou a legitimidade da referida signatária no momento da
apresentação da Manifestação de Inconformidade possuía vigência apenas até 31 de janeiro de
2009.
Tal vício conduziria, a princípio, ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
Não obstante, considerando-se o Princípio do Formalismo Moderado que informa o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), a previsão do art. 76 do Código de Processo Civil, aplicável de
modo supletivo e subsidiário ao PAF, por força do art. 15 do mesmo Código, e a Súmula CARF
no 129, foi oferecida, como relatado, oportunidade ao sujeito passivo para o saneamento do vício,
conforme Despacho de fls. 350/351.
Em resposta, a pessoa jurídica apresentou a Procuração de fls. 360/361, que
regularizou plenamente a representação processual.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A situação tratada nos presentes autos não é inédita neste Colegiado.
Por várias vezes, esta Turma Julgadora já se deparou com Despachos Decisórios
semelhantes ao proferido no presente processo, no qual o não reconhecimento do direito
creditório se funda, exclusivamente, na divergência entre as informações apresentadas pelo
sujeito passivo em declarações apresentadas à Administração Tributária.
Não obstante, ante o fato de que o crédito pleiteado na DComp é inferior àquele
informado na DIPJ apresentada pelo contribuinte a referida motivação se mostra completamente
injustificável.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909372/2008-26

Comprovado o direito creditório, a declaração a menor na DComp não conduz ao
não reconhecimento, mas apenas ao reconhecimento nos limites declarados nesta declaração.
Como bem apontado pela Recorrente, no caso sob exame, caso comprovada a existência do saldo
negativo de IRPJ no montante informado na DIPJ (R$ 1.030.159,18), ter-se-á apenas o
reconhecimento do valor compensado na DComp (R$ 1.022.753,29).
Neste sentido, este Colegiado tem reconhecido, em tais hipóteses, a nulidade do
Despacho Decisório por vício de motivação, na medida em que há defeito na “indicação dos
pressupostos de fato e de direito de determinarem a decisão”, conforme exigido no art. 2o da Lei
no 9.784, de 1999 (de aplicação supletiva ao processo administrativo fiscal), o que termina por
trazer prejuízo, inclusive, ao direito de defesa do sujeito passivo, na medida em que o
fundamento e a decisão são dissonantes.
Como exemplo de tais posicionamentos, apresentam-se as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda coerência
com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de prejudicar o direito a
defesa. (Acórdão no 1302-003.595, de 15 de maio de 2019, Relatora Conselheira Maria
Lúcia Miceli)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA.
DCOMP E DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA
MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na constatação de
divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ, caracteriza vício na
motivação do Despacho Decisório, além de cercear o direito de defesa do contribuinte.
(Acórdão no 1302-005.687, de 19 de agosto de 2021, Relatora Conselheira Andréia
Lúcia Machado Mourão)
No presente processo, contudo, a conversão do julgamento em diligência
possibilita a superação da nulidade acima apontada, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. (...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
É que, como também já relatado, no Relatório de fls. 330/337, o responsável pela
Diligência Fiscal determinada por este Colegiado, após analisar as parcelas componentes do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, concluiu pela sua existência,
conforme excerto a seguir:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909372/2008-26

4. Por fim, quanto à questão “c”, qual seja, de informar qual o saldo negativo existente,
considerando todos os pagamentos efetuados, as retenções na fonte do IR, bem como o
valor do IRPJ apurado no ano-calendário de 2005, temos que, dadas as conclusões a que
acima se chegou, em que a estimativa quitada por pagamento ou compensação perfaz
R$ 5.583.620,48, e o IRRF utilizado na DIPJ/2006, de R$ 348.834,65, também está
comprovado em DIRF, é de se concluir pela quitação total, de R$ 5.932.455,13.
4.1 – Assim, dado que a soma dos valores informados nas linhas 13 e 17 da Ficha 12A
da DIPJ, respectivamente, de R$ 46.067,80 e R$ 5.884.551,39 (fl. 263), não excede o
valor apurado no item precedente (R$ 5.932.455,13), é de se dar por confirmado o saldo
negativo apurado pelo contribuinte na DIPJ/2006, de R$ 1.030.159,18 (fl. 263).
Desta forma, impõe-se o reconhecimento do saldo negativo compensado nas
DComp no 13390.34200.240505.1.3.02-4253 e 38538.00611.300506.1.3.02-1082, que deve
estar limitado, obviamente, ao valor apontado nas referidas declarações, já que, apesar de haver
sido apurado um valor a maior na DIPJ (montante, inclusive, confirmado na Diligência Fiscal), a
sua utilização por meio de restituição/compensação é mera faculdade do sujeito passivo, não
cabendo o seu reconhecimento de ofício.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por, superando a nulidade do Despacho Decisório da
autoridade administrativa, DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório no montante de R$ 1.022.753,29, a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2005, e homologar as compensações realizadas nas DComp tratadas nos
presentes autos, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital